Tribunal: STF
Processo: AI 144282
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-05
Data de publicação: 1993-03-05

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEVAÇÃO DO
NUMERO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS.
          - A CERTIDÃO DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E PECA
INDISPENSAVEL PARA A VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DEVERIA ELA TER SIDO REQUERIDA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO
DESSE RECURSO, NÃO PODENDO ESSA FALHA  SER SUPRIDA JA NO ÂMBITO DESTA
CORTE.
          - TENDO EM VISTA A NATUREZA ESPECIALISSIMA DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE NÃO-ADMISAO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
NÃO SE ESTA ADSTRITO, NO JULGAMENTO DESSE AGRAVO, AOS FUNDAMENTOS DO
DESPACHO DE NÃO-ADMISSAO.
          - O DESPACHO ORA AGRAVADO NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO POR JA
HAVER ESTA CORTE POR TRES VEZES DECLARADO QUE O ARTIGO 45, PARAGRAFO
1. , DA CONSTITUIÇÃO NÃO E AUTO-APLICAVEL, AO CONTRARIO DO QUE
SUSTENTA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DAR TAL DISPOSITIVO COMO
VIOLADO PELO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SE A CORTE
ELEITORAL SEGUIU ORIENTAÇÃO JA FIRMADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, NÃO HÁ COMO PRETENDER-SE QUE, POR ACOLHER A INTERPRETAÇÃO DO
INTERPRETE MAXIMO DA CARTA MAGNA, A TENHA INFRINGIDO.
          AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.